Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001026-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), GEOVANI CINTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.921.991-24 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão domiciliar. Supressão de instância. Não conhecido. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) e lavagem de dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 1o), visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a conversão em prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) verificar se o pleito de prisão domiciliar deve ser conhecido diante da falta de submissão ao Juízo singular; (ii) aferir se a fundamentação é idônea para manutenção da prisão preventiva; (iii) se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A apreciação do pedido de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal de Justiça configura supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente submetida ao Juízo de origem.
4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente, notadamente por sua suposta participação ativa em facção criminosa estruturada e envolvimento direto com o tráfico e a lavagem de capitais.
5. A existência de outras ações penais em andamento contra o paciente por delitos da mesma natureza reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a manutenção da prisão preventiva, sem violar o princípio da presunção de inocência.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas prisão.

IV. Dispositivo

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de Julgamento:
“A análise de pedido de prisão domiciliar deve ser precedida de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 318, VI e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 135.105/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016; STJ, AgRg no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; TJMT, HC 1005110-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.05.2024; TJMT, HC 1002230-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06.02.2024; TJMT, Enunciados Orientativos no 6 e no 43.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANI CINTI DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998).

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a prisão não foi motivada concretamente, baseando-se apenas na existência de outras ações penais em trâmite contra o paciente.

Alega que a manutenção da sua segregação viola o princípio da presunção de inocência.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, que seriam suficientes para a revogação da custódia preventiva.

Argumenta ainda que o paciente é pai viúvo de uma criança de quase três anos de idade, sendo o único responsável pelos seus cuidados, circunstância que autoriza a substituição da prisão por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas, ou ainda a conversão em prisão domiciliar (Id 266347777).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 266787260).

O Juízo singular prestou informações (Id 269946865).

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id 271298383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta que, no dia 21/10/2024, foi decretada a prisão temporária do paciente GEOVANI CINTI DE OLIVEIRA, e de vários investigados, além de outras medidas cautelares, em decorrência da
Operação Fantasma
.

Em 21/12/2024, o Juízo singular converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013), de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998), a fim de garantir da ordem pública e resguardar a instrução criminal (Id 263278262).

O Juízo de origem prestou as seguintes informações neste
writ
a respeito da manutenção da prisão preventiva do paciente e insuficiência de medidas cautelares alternativas,
in verbis
:

“(...) No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se garantir a ordem pública, vez que conforme se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Conforme pontuou as investigações, o paciente integrava a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, colaborando com a realização de revenda de entorpecentes para os usuários.

Ademais, a autoridade policial aduziu que foram apreendidas uma quantidade expressiva de entorpecentes, armas de fogo e munições, além de outros elementos probatórios que evidenciam que se trata de uma organização criminosa estruturada e complexa, de modo que a principal estratégia adotada para assegurar sua continuidade como um grupo estável consiste na comercialização de entorpecentes e na organização de atividades financeiras ilícitas.

Apurou-se que o GEOVANI desempenhava função direta para o tráfico ilícito de drogas, pois foram identificados diálogos entre ele e ALEX JHON acerca da negociação de entorpecentes, repasse de valores oriundos da mercância de drogas, cobrança de valores de entorpecentes e da taxa de “lojista” cobrada pela facção, além de outros assuntos relacionados.

Além disso, o representado responde a ação penal n° 1004642-34.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; ação penal n° 1010701- 38.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e ação penal n° 1020228-14.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, demonstrando que o paciente não se intimida com a prática de ilícitos penais.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

(...)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. (...)”
(Id 269946865).

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, notadamente a respeito dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP, ou mesmo que o paciente faria jus a prisão domiciliar.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre anotar que o impetrante formulou pedido de conversão da prisão preventiva por
domiciliar
, haja vista o paciente possuir uma filha de quase 3 anos de idade, sendo o único responsável por seus cuidados (CPP, art. 318, VI).

No entanto, verifico que o referido pleito não foi submetido à apreciação do Juízo singular, de modo que a sua análise diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria evidente supressão de instância.

Nesse sentido, posiciona-se esta e. Corte de Justiça:

“A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, acerca da existência de três filhos menores de doze anos inviabiliza a cognição do pedido de prisão domiciliar nesta instância revisora, sob pena de incidir em supressão de instância.” (TJMT, HC 1028193-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 06/11/2024).

“Não se conhece de pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do juízo singular, sob pena de supressão de instância” (TJMT, HC 1005110-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 24/05/2024).

Ressalte-se que a condição de autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
, de modo que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, mostra-se impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Com efeito, não cabe ao Tribunal de Justiça proferir decisão sobre matéria ainda não apreciada pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Não é demais lembrar que a prisão domiciliar é medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento inconteste de uma das hipóteses legais previstas para a sua concessão.

Nesse contexto, a apreciação da matéria por este colegiado caracterizaria indevida supressão de instância.

Logo, o
writ

não
deve ser conhecido nesse ponto.

Superada essa questão, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Constata-se que a
prisão preventiva
do paciente está apoiada em motivos adequados e idôneos, pois a natureza das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente indica a periculosidade que oferece para o meio social, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Os
fundamentos
que lastreiam a constrição atacada se mostram hígidos e demonstram a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta das condutas, elevada periculosidade do paciente e risco efetivo de reiteração delitiva.

Sobre a
gravidade
, dessume-se do
decisum
combatido o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa autointitulada de “Comando Vermelho”, que, segundo as investigações, atua de forma organizada e estruturada englobando diversos indivíduos, dentre eles o paciente, que, em tese, atua de modo ativo no tráfico de drogas e na lavagem de capitais, possuindo função operacional relevante, com atribuições no comércio (distribuição e revenda de drogas), cobrança de “taxas de lojistas” relacionados à facção criminosa, repasse de valores ilícitos e logística para fomentar o tráfico.

De fato, é inegável que as condutas imputadas ao paciente são de elevada gravidade, uma vez que há indícios da sua participação em organização criminosa de alta periculosidade, cujas particularidades revelam o perigo de sua liberdade e aponta a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem social.

Insta consignar que a jurisprudência pátria orienta sobre a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes, o que constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação cautelar (TJMT, HC no 1002230-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.2.2024).

Outrossim, a prisão cautelar está embasada no
risco de renitência criminosa
, uma vez que o paciente responde outras ações penais, inclusive pela prática de delitos da mesma natureza (tráfico de drogas) –
“ação penal n° 1004642-34.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; ação penal n° 1010701-38.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006; e ação penal n° 1020228-14.2024.8.11.0015, em trâmite perante este Juízo, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006”
(Id. 269946865).

A existência de ações penais em andamento por crimes dolosos autoriza, sem violar a presunção de inocência, a prisão preventiva para garantir a ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, colhe-se entendimento pacífico deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT
).

Convém salientar que as Cortes Superiores firmaram orientação de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135105/SP, Rel.Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ, AgRg no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende o impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta das condutas, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
, ressaltadas pelo impetrante (primariedade, endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Sendo assim, deve ser mantida a custódia cautelar da paciente.

Por todo o exposto,
conheço em parte
o
writ
, extinguindo-o sem resolução do mérito quanto à tese de substituição da prisão preventiva por domiciliar, e, em
consonância
com a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025